Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE. COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. DEMORA NA REMOÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade parcial do débito e reconhecer como devido o montante de R$ 442,83, para condenar a parte ré a restituir à autora a quantia paga a maior, em dobro, no valor de R$ 12.682,74, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$ 500,00, à título de danos morais. A autora pede a reforma da sentença para que seja majorado o valor arbitrado para reparação do dano extrapatrimonial. Por seu turno, o réu pede a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que não praticou ato ilícito, com amparo no postulado da boa-fé, no art. 293 do CC, bem como na súmula 404 do STJ. Argumenta, ainda, que não cabe repetição do indébito em dobro. Subsidiariamente, requer a fixação do dano material no valor de R$ 407,66.
II. Os recursos são próprios e tempestivos. Defiro à autora a gratuidade de justiça. O preparo do recurso da ré é regular (ID 52803690). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 52803691).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Consta da inicial que a autora foi impedida de receber um cartão de crédito junto à Caixa Econômica Federal, em razão de dívida negativada de R$ 407,66, cujo credora era a ré (ID 52803329 - Pág. 5). A autora desconhecia qualquer relação jurídica com a ré. Em contato com esta, foi informada de que houve cessão de crédito operada em favor da FUNDO DE INVESTIMENTO pelo banco Itaú, no que foi instruída a firmar um acordo para exclusão da negativação, no valor de R$ 6.784,20, o qual foi integralmente pago (ID 52803329). Em contestação, a ré apresentou documentos e indicou como pendente de pagamento a fatura de ID 52803358 - Pág. 7, com vencimento em 09/05/2021, no valor de R$ 277,39 (ID 52803660 - Pág. 1).
V. Traçado o quadro fático, tem-se que a sentença não merece reparos quanto aos danos materiais fixados, porquanto a ré não demonstrou justificativa ou mesmo hipótese de engano desculpável para a cobrança indevida do valor a maior, incidindo, dessa forma, o disposto no art. 42 do CDC.
VI. Quanto ao valor arbitrado para reparação moral, o Juízo de origem, para fixar o valor devido, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse contexto, entendo que o valor fixado obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes. Com efeito, o juízo a quo bem ressaltou a existência parcial do débito, de modo que a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes foi legítima, sendo que a ilicitude se deu em torno da manutenção posterior ao pagamento, que perdurou por 2 meses.
VII. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sem condenação em custas e em honorários, diante da sucumbência recíproca, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.